Tribunal: TJES
Processo: 5001043-95.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-95.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: SAMIRA RIZZI GOBO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5001043-95.2022.8.08.0007

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: SAMIRA RIZZI GOBO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTES CHUVAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
SAMIRA RIZZI GOBO
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo a requerente que ao chegar em seu estabelecimento comercial em 26/10/2022 verificou que o mesmo se encontrava sem energia elétrica, possivelmente desde a madrugada, gerando vários transtornos. Afirma, ainda, que o restabelecimento ocorreu apenas às 21h30m. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 7382712), a empresa requerida sustentou que a falta de energia ocorreu por fortes chuvas ocorridas durante a madrugada, sendo típico caso fortuito.

A sentença (ID 7215877) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, no valor de R$3.874,25 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data da interrupção do fornecimento de energia, ou seja, dia 26/10/2022.

Outrossim, REJEITO os demais pedidos formulados na petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil”.

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID 7382731) reiterando que se trata de caso fortuito, não podendo ser responsabilizada.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 7382836) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A r. sentença é irretocável. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, não se nega o fato de que ocorreram fortes chuvas na cidade de Baixo Guandu, o que se encontra registro no link
https://www.portalbocanotrombone.com.br/cidades-de-mg-es-e-rj-afetadas-pela-chuva-baixo-guandu-e-colatina-tem-maior-acumulado-de-chuva-no-es-em-24-horas-ultimas-noticias
. Ocorre que, a autora comprova ter acionado a requerida às 09h22m, conforme protocolo 221.032.6240, ID 7382693 - Pág. 2, sendo que o restabelecimento de energia apenas se deu às 21h30m, ou seja, quase 12h após a notificação. Tal fato, por si só, atrai a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pela autora, nos termos do art. 362, II, da Res. 1.000/2021 da ANEEL.

Assim, a r. sentença foi acertada em condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, não reconhecendo os danos morais pela ausência dos requisitos caracterizadores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)